Tribunal: TJES
Processo: 5014156-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014156-69.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANO GONCALVES DOS SANTOS
COATOR: Erildo Martins Neto e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

PENAL E
PROCESS
O
PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, CPP.
EXCESSO DE PRAZO.
NÃO VERIFICADO.
PERICULOSIDADE DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006). A prisão preventiva foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública e risco de reiteração criminosa, baseando-se no histórico criminal do paciente, que já possui outras condenações. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão e excesso de prazo, uma vez que a audiência de instrução foi designada para 11/11/2024, totalizando mais de 8 meses de detenção preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar se há excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva do paciente está amparada nos pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP, existindo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado, caracterizado pela possibilidade de reiteração delitiva, considerando suas condenações anteriores. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva com fundamento na preservação da ordem pública, especialmente em casos em que o agente ostenta antecedentes criminais e existe risco de reincidência. Em relação à alegação de excesso de prazo, constatou-se que o processo está tramitando regularmente, sem atos protelatórios por parte do juízo de origem, de modo que a prisão preventiva não ultrapassa os limites do princípio da razoabilidade, conforme o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. A mera existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não desconstitui, por si só, a necessidade da manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: A prisão preventiva é justificada quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e risco concreto de reiteração criminosa, especialmente em crimes graves como o tráfico de drogas. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido de acordo com o princípio da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do caso e a regularidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319, 282, § 6º, e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 828.343/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023; STJ, AgRg-HC 893.621/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19/03/2024; STJ, RHC 24303/MG.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CRISTIANO GON
Ç
ALVES DOS SANTOS,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL
D
E GUARAPARI
, nos autos da Ação Penal nº 0000169-85.2024.8.08.0021, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Consta na inicial do presente
writ
(id 9838598)
,
que o paciente foi preso preventivamente em 03 de março de 2024, em sede de audiência de custódia, após a conversão do flagrante efetivado em 02/03/2024, quando “os policiais militares, fazendo patrulhamento preventivo no Bairro Santa Margarida, receberam uma denúncia de que havia um indivíduo que estava colocando drogas dentro de um Pálio, veículo abandonado, para venda no local.

Feita a abordagem no réu Cristiano, foram encontrados no bolso da bermuda 6 (seis) bolas de haxixe, o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), 2 (dois) celulares e uma gilete, tendo o réu assumido a propriedade desta droga. Em seguida, o carro foi revistado e nele encontrado 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína embalados”.

Nesse contexto, o impetrante aduz que o magistrado
a quo
proferiu decisão na qual recebeu a denúncia ofertada, manteve a prisão preventiva do paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 11/11/2024, muito embora sem que o
decisum
ostentasse a fundamentação necessária, na medida em que “justificou a manutenção da prisão cautelar nos casos e que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, conforme ocorre nesse caso concreto”.

Sendo assim, entende que não há necessidade de manter a prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa, “uma vez que o paciente já possui condenações criminais com trânsito e julgado da sentença, mas vinha cumprindo a sua pena em regime aberto desde 19/12/2022 (documento anexo), não tendo nenhuma notícia em sua execução de pena, qualquer tipo de falta grave ou descumprimento das medidas impostas, a não ser nesse processo, aonde o mesmo foi forjado pela PM”.

Por fim, entende que há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que “a prisão em flagrante foi realizada no dia 02/03/2024 e mantida a preventiva até o presente momento, ou seja, o paciente encontra-se detido a 05 (cinco) meses e a audiência de instrução e julgamento somente ocorrerá em novembro, totalizando mais de 08 (oito) meses presos, quando irá ocorrer a audiência de instrução e julgamento, sem ter a certeza que irá encerrar a instrução criminal”.

Desse modo, ao sustentar que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, bem como a sua condição de usuário de drogas, pugna pela concessão da liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora (id 9965978). Confira-se:

“Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia (ID 39151013).

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado têm personalidade voltada para a prática de crimes, possuindo 03 (três) condenações criminais, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas, conforme consultas nos sistemas judiciais, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos e que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

“O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303/MG)”.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação, mantendo a prisão cautelar do acusado Cristiano Gonçalves dos Santos, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.”.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).’ (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Em idêntica orientação: (...).

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista os seus maus antecedentes e a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “oportuno salientar, ainda, que a gravidade concreta do crime perpetrado, revelada pelas circunstâncias em que cometido, autoriza a segregação cautelar do agente como forma de para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.